Tribunal: TJSP
Processo: 2069410-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2069410-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante CELSO VIRGA SIMÕES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2069410-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29690
2
AGRAVO INTERNO No 2069410-53.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CELSO VIRGA SIMÕES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 29690
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa física. Ausência de prova da
alegada insuficiência de recursos para arcar com o custo do processo.
Decisão do Relator que negou o benefício mantida. Intimação para
recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de deserção. Art. 101, §
2o, do NCPC.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de agravo interno interposto por Celso Virga Simões
contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da execução
que lhe move Banco do Brasil S/A, que indeferiu os benefícios da gratuidade
processual requeridos pelo Agravante.
Sustenta o Agravante que (i) está sendo executado por suposta
dívida de mais de R$ 252.640.372,72 (duzentos e cinquenta e dois milhões
seiscentos e quarenta mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos);
(ii) possui inúmeras execuções ajuizadas em seu desfavor; (iii) em outros processos
nos quais figura no polo passivo houve a concessão do benefício em seu favor,
dadas as suas dificuldades financeiras demonstradas.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do art. 98 do NCPC, a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.
A concessão do benefício à pessoa jurídica fica condicionada à
prévia prova da alegada insuficiência de recursos para arcar com o custo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2069410-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29690
3
processo, vedada a presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração
de pobreza, aplicável apenas a pessoas físicas, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do
NCPC.
Na espécie, o Agravante apenas junta aos autos a cópia de
outro processo movido contra si em que foi concedido o benefício (fls. 76/81) e
declaração de pobreza por ele assinada (fls. 83), não havendo qualquer outro
documento, como declaração de imposto de renda, a fim de comprovar sua
impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Deste modo, não provada a insuficiência de recursos para
arcar com o custo do processo sem prejuízo de seu sustento, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso e, nos
termos do art. 101, § 2o, do NCPC, intima-se o Agravante para recolher as
custas de preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de deserção.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator